Tribunal: CARF
Processo: 10480.723769/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723769/2012-40
ACÓRDÃO
2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIVADAVIA BRAYNER DE MELO RANGEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
IRPF. ABONO DE PERMANÊNCIA. RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE
CLASSIFICADOS COMO NÃO TRIBUTÁVEIS OU ISENTOS. INCIDÊNCIA.
O abono de permanência sujeita-se à incidência do imposto de renda, uma
vez que não abrangido por norma isentiva.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos, quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, ao
elaborar de forma equivocada suas declarações de ajuste anual induzido
por informações contidas nos informes de rendimentos recebidos. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento sobre os juros moratórios incidentes
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
2
sobre a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) apurado aos anos-calendário de 2008 e 2010,
bem como a multa de ofício aplicada em todo período autuado, em razão de erro escusável.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 133/142):
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo
contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração (fls. 02/14), com ciência do
contribuinte em 09/04/12 (fl. 99), relativamente aos exercícios de 2008 a 2011 (anos-
calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010), exigindo o recolhimento do imposto de renda de
pessoa física no valor de R$ 30.035,01 (cód. 2904), juros de mora de R$ 7.737,67
(calculados até 30/03/12) e multa proporcional de R$ 22.526,24, totalizando o crédito
tributário no valor de R$ 60.298,92.
A fiscalização constatou que o contribuinte classificou indevidamente como “isentos”,
nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos exercícios 2008 a 2011 (anos calendário de
2007 a 2010), rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica a título de abono
previdenciário por permanência em serviço e juros moratórios relativos à Parcela
Autônoma de Equivalência (PAE).
Os valores classificados indevidamente nas datas dos respectivos fatos geradores das
obrigações tributárias foram os seguintes (fl. 08):
Fato Gerador Valor Apurado (R$)
Multa (%)
Descrição
31/12/2007
32.834,12

75,00

Abono de Permanência
31/12/2007
18.792,20

75,00

Abono de Permanência
31/12/2007
1.605,66

75,00

Abono Prem. Restituído
31/12/2008
408,33

75,00

Ab. Perm. Rest. Saldo Final
31/12/2009
7.527,18

75,00

Juros de Mora
31/12/2010
48.050,64

75,00

Juros de Mora
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
3
Na parte relativa à “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração (fls.
04/14), a fiscalização detalha as circunstâncias envolvidas, a infração cometida e o seu
enquadramento legal.
As intimações e constatações fiscais deram origem a respostas do contribuinte e
conclusões da fiscalização, que sintetizo a seguir.
Do Auto de Infração - Descrição dos Fatos
Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal emitido em 05/03/12, comunicando que, no
entender da fiscalização, não haveria respaldo legal nem judicial para tratar o abono
previdenciário por permanência como rendimento isento (fl. 05), o contribuinte, em
síntese (fls. 66/71):
1) Citou o julgamento monocrático e o recurso de agravo, relativo ao abono de
permanência, sem explicitar que a sentença favorável fora reformada.
2) Transcreveu notícia de que a Primeira Seção do STJ julgaria divergência sobre o
abono de permanência dos servidores públicos.
3) Afirmou que "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
não compete à Receita Federal a cobrança/devolução do imposto de renda
indevidamente descontado do servidor público estadual.
4) Argumentou que "não pode ser punido pela omissão da fonte pagadora", não
lhe podendo ser imputada "qualquer penalidade pelo ato que não deu causa".
5) Afirmou que é tributável a Parcela Autônoma de Equivalência - PAE sobre a qual
foram calculados os juros de mora pagos nos exercícios fiscalizados, porém os juros
são isentos em razão da sua natureza indenizatória.
No que concerne ao item 1, a fiscalização afirmou que os rendimentos relativos ao abono
de permanência estariam vinculados à ação 001.2007.000510-0, mas que a União não
seria ré nesta ação, e sim o Estado de Pernambuco, a quem coube deixar de reter na fonte
o imposto de renda sobre os rendimentos definidos como isentos na decisão do Juiz
Djalma Nogueira Júnior e informá-los como isentos na Declaração de Imposto Retido na
Fonte. Na declaração de ajuste, porém, caberia ao reclamante oferecer à tributação os
rendimentos referentes ao abono previdenciário, tendo em vista que a legislação que rege
o assunto é federal e que uma sentença em que a União não é ré não pode suspender os
efeitos de uma legislação de sua competência. Esse fato, porém, segundo a fiscalização,
não teria mais relevância porque a sentença de piso foi reformada pela Decisão
Terminativa proferida pelo Desembargador José Ivo de Paula Guimarães em 17/11/11,
que, na parte final, dispõe (fls. 94/96): "...dou provimento ao presente apelo, reformando
a sentença de piso, uma vez que a mesma encontra-se em dissonância com a
jurisprudência pacificada da Colenda Corte Superior de Justiça no sentido de que a
parcela referente ao abono de permanência é passível de incidência de imposto de
renda". Além disso, a fiscalização afirmou que o recurso de agravo interposto não
suspende os efeitos da Decisão mencionada, o que pode ser confirmado pela decisão do
Presidente em exercício do TJPE, Fernando Eduardo de Miranda Ferreira, exarada em
25/11/11, em resposta a consulta formulada pela Diretoria de Gestão Funcional do TJPE.
Portanto não haveria impedimento judicial para a constituição e cobrança do crédito
tributário relativo aos rendimentos do abono de permanência objeto do presente auto de
infração.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
4
Com relação ao item 2 acima, a fiscalização afirma que é mera previsão de julgamento,
não tendo efeito prático com relação a exigência do crédito tributário.
Quanto ao item 3, o procedimento fiscal não tratou de cobrança ou devolução de imposto
de renda descontado indevidamente, mas sim de classificação indevida de rendimentos
tributáveis como isentos na DIRPF. O procedimento fiscal não questiona a de retenção de
IR na fonte, mas sim o não oferecimento de rendimentos à tributação na declaração de
ajuste anual, de responsabilidade do contribuinte.
Em relação ao item 4, a fiscalização registrou que o Parecer Normativo SRF no 1, de
24/09/02, determina que “estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção
do imposto em virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na
incidência exclusivamente na fonte quanto na antecipação, para o contribuinte
beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de
oficio, em nome deste". Afirmou, ainda, que a fonte pagadora não foi omissa, mas
impedida de reter o imposto de renda sobre os rendimentos do contribuinte e de informá-
los como tributáveis à RFB, em consequência de ação judicial de autoria do próprio
contribuinte, entre outros.
Quanto à denominada "parcela indenizatória - juros de mora" (item 5), a fiscalização
afirma que a decisão do Presidente do TJPE, que declarou em sua alínea "i" que "a parcela
de juros está isenta de imposto de renda e contribuição previdenciária", não tem efeito
sobre o lançamento do imposto de renda, pois foi proferida em processo administrativo.
Afirma, ainda, que a decisão do STJ que considerou que os juros de mora têm natureza
jurídica indenizatória não poderia abranger todos os membros do Poder Judiciário que
receberam a PAE, para efeito de apuração do imposto de renda, a não ser que isto
estivesse expresso em determinação judicial, o que não foi comprovado. Tratando-se de
jurisprudência sedimentada, seus efeitos se estenderiam às demais ações que versam
sobre assunto idêntico. Entretanto, também não foi comprovado, ser o contribuinte, parte
em ação que questione a incidência de imposto de renda sobre juros de mora. Portanto a
jurisprudência não se estenderia aos juros a ele pagos administrativamente.
Além disso, no julgamento do RESP 1.227.133/ RS em 08/02/12, tendo como Recorrente a
Fazenda Nacional e Recorrido Rogis Marques Reis, o STJ definiu que incide IR sobre juros
de mora, exceto quando decorrentes de verbas trabalhistas de natureza indenizatória
recebidas em despedida/rescisão do contrato de trabalho, fixadas em decisão judicial. No
caso de verbas de natureza remuneratória, admite-se a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora.
Da Impugnação
O contribuinte interpôs impugnação em 03/05/12 (fls. 101/107) alegando, em resumo,
que:
1) Estaria anexando cópia da decisão judicial de primeira instância que reconheceu
a isenção do IRPF sobre o abono de permanência e deferiu medida liminar
suspendendo a cobrança fiscal. Aduziu que teria sido também interposto recurso
de Agravo de Instrumento no 0021639-46.2011.8.17.0000 (158723-7/01), o qual foi
negado provimento, tendo sido manejado Recurso Especial para o superior
Tribunal de Justiça, cujo juízo de admissibilidade ainda restaria pendente de
apreciação pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
5
2) Se imporia o sobrestamento do processo administrativo impugnado até o
definitivo pronunciamento do STJ sobre o incidente de uniformização
jurisprudencial suscitado pela União em relação a tributação do abono de
permanência de servidor público.
3) A Receita Federal seria incompetente para exigir o imposto de renda retido na
fonte de servidor público estadual, por força da disposição constitucional do inciso
I do art. 157 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), uma vez que essa receita
pertence ao Erário Estadual (cita jurisprudência do STJ).
4) A responsabilidade pelo pagamento do tributo é exclusiva da fonte pagadora,
como substituto tributário do contribuinte. Cita a legislação que rege a matéria
(CTN, Decreto-Lei no 5.844/43, RIR/99 e jurisprudência do STJ e Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda). Assim, o contribuinte não poderia ser
punido pela omissão da fonte pagadora, não podendo lhe ser imputada qualquer
penalidade pelo ato que não deu causa.
5) Os juros de mora incidentes sobre a parcela indenizatória não poderiam ser
considerados rendimentos tributáveis, diante do princípio jurídico de que o
acessório segue o principal.
6) Registra que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o órgão responsável pelo
pagamento do tributo, teria deixado de efetuar as retenções do IRPF sobre os juros
de mora incidentes sobre a parcela indenizatória, referente ao valor do auxílio-
moradia, não considerado na composição da parcela autônoma de equivalência -
PAE, no período compreendido entre 1o de setembro de 1994 a 31 de dezembro
de 1997, em favor dos magistrados ativos, inativos e aos que faleceram - por seus
sucessores, e que assim teria decidido apoiado em "decisão paradigmática
proferida pelo e. Conselho da Justiça Federal, nos autos do PA no 2006160031, em
sessão realizada em 7.3.2008".
7) Por sua vez, aduz que a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
percebidos pelo contribuinte (cita Resp no 1.037.452 - SC, da relatoria da Ministra
Eliana Calmon).
O impugnante requer que seja acolhida a sua impugnação e julgado improcedente o
lançamento de ofício.
O Extrato do Processo encontra-se às fls. 130 e registra o saldo de crédito tributário
devido pelo contribuinte (principal) nos anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010.
A DRF em Recife/PE atestou a tempestividade da impugnação (fl. 131).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
ABONO DE PERMANÊNCIA. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
6
O “abono de permanência” de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988
consiste em rendimento tributável e, portanto, deve compor a base de cálculo do imposto
de renda. Deve ser mantida a tributação se o contribuinte não comprovar, com
documentação hábil e idônea, a existência de Lei ou Decisão Judicial em Ação da qual seja
parte integrante, isentando tais rendimentos da tributação.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer proventos, não
importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da combinação de ambos,
ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda obedece ao princípio da
generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada para o benefício recebido pelo
empregado ou beneficiário. O que se tributa é a remuneração ou qualquer forma de
vantagem ou rendimento, independentemente de sua denominação, origem ou do título
em que é recebido, ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal de
isenção. Nestes termos, a "Parcela Autônoma de Equivalência" tem natureza jurídica de
“vencimento”, e deve ser incluída na base tributável do imposto de renda, bem como os
juros a ela relativos, não havendo previsão legal expressa para a isenção desse
rendimento.
Cientificado da decisão, em 17/04/2017 (fls. 148/149), o contribuinte interpôs, em
02/05/2017, recurso voluntário (fls. 152/161), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que,
embora atualmente reconhecido que o abono de permanência possui natureza remuneratória, até
então, o entendimento que vigia e assentado e firme jurisprudência era diametralmente oposto,
não admitindo a incidência tributária, atribuindo à referida verba natureza indenizatória, sendo
certo que o TJPE seguia tal orientação jurisprudencial, inclusive tendo editado a orientação
sumular neste sentido. Alega também que o TJPE dispensou a cobrança fiscal, considerando a
natureza alimentar da vantagem funcional, a jurisprudência então vigente e a boa-fé do
contribuinte, invocando aqui a teoria do fato consumado, havendo também que se proteger
contra a pretendida retroatividade do novo entendimento jurisprudencial, ao teor do art. 146 do
CTN. Alega ainda que o imposto deixou de ser cobrando pela TJPE, na qualidade de substituto
tributário, ao efetuar o pagamento da vantagem funcional sem a retenção do imposto devido,
devendo assim arcar com o aludido pagamento, ao teor da legislação de regência, calhando na
exoneração do Recorrente de quaisquer ônus moratórios e penais decorrentes. Registra ainda que
o TJPE também deixou de efetuar as retenções do imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre a parcela indenizatória referente ao valor do auxílio-moradia, não considerado na
composição da parcela autônoma de equivalência (PAE), calhando também na exclusão da
referida cobrança. Cita jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, o acolhimento do presente recurso, com a improcedência do
lançamento fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls.162/171.
É o relatório.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
7
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões apuradas – da classificação indevida dos rendimentos declarados no
ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizadas por classificação
indevida de rendimentos no ajuste anual, no valor total de R$ 109.218,13, constatada em sede de
verificação das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2007 a 2010, importando na
apuração do imposto suplementar, no valor de R$ 30.035,01, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das infrações apuradas.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 139/142):
Decisão Judicial Terminativa
Conforme concluiu a fiscalização relativamente a tributação do abono de permanência, a
sentença de piso, favorável ao impugnante, foi reformada pela Decisão Terminativa
proferida pelo Desembargador José Ivo de Paula Guimarães em 17/11/11 (fls. 94/96),
confirmando a incidência do imposto de renda sobre a parcela referente ao abono de
permanência, e nenhuma outra decisão, posterior e contrária a esta, foi alegada pelo
contribuinte em sua impugnação.
Além disso, conforme afirmou a fiscalização, o recurso de agravo interposto não suspende
os efeitos da Decisão Terminativa supramencionada, o que pode ser confirmado pela
decisão do Presidente em exercício do TJPE, Fernando Eduardo de Miranda Ferreira,
exarada em 25/11/11 em resposta à consulta formulada pela Diretoria de Gestão
Funcional do TJPE (fls. 97/98).
Outrossim, a controvérsia acerca da incidência do imposto de Renda sobre a parcela
denominada “abono de permanência” de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição
Federal de 1988 (acrescentado pela Emenda Constitucional 41/2003), em razão de sua
natureza, se remuneratória ou indenizatória, encontra-se superada pela rejeição do
Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Recurso Especial (RE) No
1.192.556-PE (2010/0079732-9), confirmando, com essa decisão, o Acórdão do referido
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
8
RE proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Min.
Mauro Campbell Marques, cuja ementa ficou assim definida:
"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título
de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição
Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o
art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de
permanência como rendimento isento.
2. Recurso especial provido." (Grifei e sublinhei.)
Essa decisão do STJ foi proferida sob o rito do art. 543-C do CPC (Recurso Especial
repetitivo), à qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil está vinculada por força do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei no 10.522/02 (com redação dada pela Lei no 12.844/13)
e do § 3o do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Esta decisão do STJ, aliás, apenas consagra a determinação constante no parágrafo 6o do
art. 150 da CF/88 sobre a obrigatoriedade de lei específica, federal, estadual ou municipal
para a concessão de isenção de tributos, já que a “outorga de isenção” exige a
interpretação literal da legislação tributária, conforme determina o inciso II do art. 111 da
Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN).
(...)
Juros sobre a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE)
O impugnante argumenta que os juros de mora incidentes sobre a parcela indenizatória
denominada Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) não poderiam ser considerados
rendimentos tributáveis, diante do princípio jurídico de que o acessório segue o principal.
Aduz que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o órgão responsável pelo pagamento do
tributo, teria deixado de efetuar as retenções do IRPF sobre os juros de mora incidentes
sobre a parcela indenizatória, apoiado em "decisão paradigmática proferida pelo e.
Conselho da Justiça Federal, nos autos do PA n° 2006160031, em sessão realizada em
7.3.2008". Por fim, argumenta que a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
percebidos pelo contribuinte (cita Resp. no 1.037.452 - SC, da relatoria da Ministra Eliana
Calmon). Esses argumentos não merecem prosperar.
Abaixo, faço algumas considerações, na mesma linha de entendimento da fiscalização,
constante no Auto de Infração (AI).
A criação da PAE teve por objetivo a manutenção da equivalência de remuneração
percebida pelos membros do Congresso Nacional, ministros de Estados e ministros do
Supremo Tribunal Federal, em cumprimento ao disposto na Lei no 8.448/92 (lei federal),
que disciplinou aplicação do inciso XI do art. 37 e do § 1o do art. 39 da Constituição
Federal (CF) de 1988.
A resolução administrativa do Supremo Tribunal Federal, adotada na 1a Sessão
Administrativa do ano judiciário de 1993, realizada em 10/02/93, no Processo
Administrativo - STF no 17.862-4, decidiu “deixar assentado que a natureza jurídica da
parcela autônoma correspondente à diferença decorrente da Lei no 8.448/92 (art. 1o,
parágrafo único) (parcela autônoma de equivalência) é a de vencimento, que, somado ao
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
9
vencimento básico e à representação, compõe os vencimentos dos Ministros do STF, para
todos os efeitos legais, exceto para o cálculo da representação, que leva em conta apenas
o vencimento básico” (Grifei e sublinhei.).
No mesmo sentido, a Solução de Consulta Cosit no 82, de 2 de abril de 2014, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 06 de maio de 2014, seção 1, pág. 12, que tratou de
pagamento de rendimento (PAE) a herdeiro, determina em sua “Conclusão”:
29. Com base no exposto, concluiu-se que:
a) o valor devido pelo Tribunal de Contas a pensionista falecido, a título de Parcela
Autônoma de Equivalência (PAE), caracteriza fato gerador do imposto sobre a
renda no momento da sua disponibilização, e sujeita-se à incidência na fonte e na
declaração de ajuste. Se pago a herdeiro, após a partilha ou sobrepartilha, constitui
rendimento tributável em seu nome;...
Portanto, a natureza jurídica da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) é a de
“vencimento” (remuneração por trabalho assalariado), isto é, de natureza tributável, nos
termos do artigo 3o da Lei no 7.713/88 (base legal citada no AI). Neste contexto, os juros
moratórios, que se vinculam ao valor do principal (PAE), constituem-se, também, por
conseguinte, em rendimentos tributáveis, salvo determinação legal em contrário.
(...)
Portanto, pela determinação legal acima, para não ser tributada a Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE), seria necessária a existência de Lei Específica literalmente a isenção
para esse rendimento, o que não ocorre.
No tocante a alegação de que os acréscimos pecuniários decorrentes de juros de mora
sobre a PAE, por força de “jurisprudência sedimentada” do Superior Tribunal de Justiça,
estariam fora do campo de incidência do imposto de renda, esclareço que, à luz do
disposto no inciso II do art. 19 da Lei no 10.522/02 (na redação dada pela Lei no
11.033/04), as decisões judiciais de Tribunal Superior, em matéria tributária, adquirem
força vinculante para a Administração Pública quando presentes os requisitos nela
estabelecidos, conforme abaixo transcrito:
Lei no 10.522 de 19 de julho de 2002
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
...
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do
Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
... § 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e
V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
10
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em
suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado
nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e
V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Assim, não havendo, até o momento, jurisprudência pacífica de Tribunal Superior,
reconhecida pelo Ministro de Estado, mediante parecer da PFN, dispensando a tributação
dos juros de mora sobre a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), correta a fiscalização
que manteve a tributação sobre essa parcela.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a conclusão
traçada na decisão recorrida merece reparo, devendo parcialmente prosperar a insurgência
recursal.
Emerge dos autos, que o Recorrente, nos anos-calendário de 2007 a 2010, obteve
rendimentos tributáveis a título de abono previdenciário por permanência em serviço e juros
moratórios sobre a parcela autônoma de equivalência (PAE), indevidamente classificados como
isentos nos respectivos ajustes anuais.
Quanto ao abono de permanência, dada a pertinência e por se amoldar ao caso
vertente, vale transcrever excertos do voto-condutor proferido no acórdão no 2001-003.673
(sessão de 26/08/2020), onde o ilustre conselheiro presidente e relator Honório Albuquerque de
Brito, com clareza, assim se manifestou sobre a matéria, cujas razões de decidir perfilho:
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se incide ou não o imposto sobre a
renda da pessoa física sobre os valores recebidos a título de abono de permanência.
Não resta razão ao recorrente quanto à alegada isenção, conforme já muito bem
esclarecido no voto do relator da turma julgadora de primeira instância, excertos acima
transcritos, cujos fundamentos endosso e faço meus.
De fato, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 39 do RIR/99, que
relacionam os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do imposto de renda,
não contemplam o abono de permanência. Logo, é forçoso concluir que os rendimentos
objeto do presente julgamento se tratam de rendimentos tributáveis, conforme
definidos no art. 3o, § 1° da já citada lei 7.713/88.
Assim sendo, o abono de permanência está sujeito ao imposto de renda, porquanto não
está beneficiado por norma de isenção, que, a propósito, deve ser interpretada
literalmente (CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei
específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
A incidência do imposto de renda sobre o abono permanência é pacífica na esfera judicial,
em face das seguintes decisões:
Tema/Repetitivo - STJ: 424 - Questão submetida a julgamento: Discute-se a
incidência do Imposto de Renda sobre o abono de permanência de que trata o § 19
do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional
41/2003.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
11
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título
de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição
Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o
art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de
permanência como rendimento isento.
2. Recurso especial provido. (REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 06/09/2010)
Tema/Repercussão Geral - STF: 677 - Questão submetida a julgamento -
Incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a
título de abono de permanência.
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO
DE
RENDA
SOBRE
O
ABONO
DE
PERMANÊNCIA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).
1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas
percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional,
não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de
minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012).
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral
quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à
Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN
GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão
suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.
(RE 688001 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/10/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 14-11-2013 PUBLIC 18-11-2013)
Antes mesmo de tais decisões, entretanto, o fisco já considerava a verba em questão
tributável, conforme Ato Declaratório Interpretativo SRF no 24, de 04/10/2004:
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados
na fonte e na Declaração de Ajuste Anual, na Declaração de Saída Definitiva do País
ou na Declaração Final de Espólio, os rendimentos recebidos a título de Vantagem
Pecuniária Individual, instituída pela Lei no 10.698, de 2 de julho de 2003, e de
Abono de Permanência, a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal,
o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e o art. 7o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.
Portanto, indene de dúvida que o abono de permanência recebido no período
autuado está sujeito à tributação pelo imposto de renda, não havendo que falar em
irretroatividade do julgado ante a ausência de modulação de seus efeitos – cuja decisão proferida
pelo STJ, no REsp 1192556/PE, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema: 424),
deverá ser aplicada pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, razão pela qual
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
12
mantenho subsistente o crédito tributário no particular, cujos fatos geradores reportam ao ano-
calendário de 2007.
Em relação à autuação, também observo que foram tributados os juros moratórios
relativos à Parcela Autônoma da Equivalência (PAE) paga nos anos-calendários de 2008 a 2010. E
neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto também de observância obrigatória do CARF, ao teor
do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
13
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Não obstante, também me convenço que a omissão de rendimentos motivada pela
classificação indevida de rendimentos nos ajustes anuais ocorreu exclusivamente em razão de erro
da fonte pagadora, ao considerar como isento o abono de permanência, ao teor dos informes de
rendimentos emitidos (fls. 21/28). Sendo assim, tenho como indiscutível que o Recorrente,
utilizando-se das informações fornecidas pelo TJPE foi induzido a erro no preenchimento de suas
DAA, motivo pelo qual a penalidade de ofício imposta deve ser afastada, porquanto não se mostra
razoável aplicar ou manter penalidade a alguém que não contribuiu ou deu causa à autuação. Esse
cenário é que emerge dos autos.
Consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos apurada teve como
causa única o fato de haver o contribuinte elaborado suas declarações de ajuste respaldadas nos
informes de rendimentos elaborados pela fonte pagadora, os quais, diga-se de passagem, estavam
incorretos – ao registrar os rendimentos tidos omitidos com isentos e não tributáveis – o que é
bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de afastar a exigência
tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, sendo este aliás o
entendimento já sumulado neste CARF:
Súmula no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.985 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723769/2012-40
14
Com efeito, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, lastreado
no conjunto probatório produzido e ancorado no entendimento jurisprudencial já sumulado neste
CARF, afasto a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
afastar o lançamento sobre os juros moratórios incidentes sobre a Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE) apurado aos anos-calendário de 2008 e 2010, bem como a multa de ofício
aplicada em todo período autuado, em razão de erro escusável.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 189
DF CARF MF
Original